Tribunal: TJDFT
Processo: 0706485-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706485-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TRIANGULO S/A AGRAVADO: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA, DG HOLDING GESTAO EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA, TITO PADARIA E SUPERMERCADO EIRELI, TITO LIVIO GUIMARAES COSTA, DARLEY GUIMARAES COSTA, GISELE BRAZ HENDERSON COSTA, MINIMERCADO SP EIRELI D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, indeferindo tutela de urgência, em que se pleiteia arresto cautelar. Narra que se trata de execução de título extrajudicial, objetivando o recebimento de dívida vencida e não paga, consubstanciada na cédula de crédito bancário no 276314, modalidade confissão e repactuação de dívida, emitida pela pessoa jurídica Bem Melhor Brasília Padaria e Supermercado Ltda. e garantida pelos demais agravados, exceto o Minimercado SP. Alega que a agravada Minimercado SP está praticando conluio com a devedora principal, Bem Melhor, e demais agravados, atos prejudiciais aos interesses dos seus credores, que consistem em trespasse simulado e fraude contra credores, conforme ata notarial constante dos autos, em que se demonstra que aquela fora constituída no mesmo estabelecimento comercial desta, visando a receber ativos financeiros, enquanto a devedora principal responde por todo o passivo existente. Informa ter a devedora principal oferecido como garantia os recebíveis dos cartões, ao emitir a cédula de crédito, objeto da ação executiva, e considerando que o Minimercado SP está exercendo sua atividade empresária no mesmo endereço comercial da devedora principal, deve ser responsabilizada de modo igual, por conduta fraudulenta. Afirma que a tutela de urgência fora fundamentada também em virtude da situação comprovada de insolvência dos Agravados, que estão arruinando o patrimônio visando unicamente a prejudicar os seus credores. Alega que o próprio gerente do estabelecimento comercial confessou, espontaneamente, a constituição de uma nova pessoa jurídica, exclusivamente para auferir os lucros do grupo econômico, dentre eles, os recebíveis de cartões, e que, embora a nova empresa possua CNPJ diverso, a gestão continua a cargo do Sr. Darley e Tito, que são, respectivamente, sócios da primeira e segunda agravada. Assinala que se mostra equivocado o fundamento da decisão de que o declínio da empresa não é fato a justificar a urgência da concessão da tutela cautelar, pois já era de conhecimento da credora, uma vez que existem demandas recentes, ajuizadas durante os anos de 2019 e 2020, contra as Agravadas, cujo objetos equivalem ao da presente ação. Pontua que o valor atribuído à ação executiva originária é de R$ 2.250.788,21, montante esse amplamente vultoso, que não se satisfaz facilmente, sendo necessário o deferimento de vários atos expropriatórios, com o intuito de satisfazer o quantum debeatur. Postula a reforma da decisão agravada, a fim de deferir o arresto cautelar. É o relatório. Não há pedido de liminar. Intimem-se os Agravados para, caso queiram, apresentarem resposta, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator